Tribunal: TJMT
Processo: 1004484-12.2022.8.11.0059
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004484-12.2022.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE GUNTHER ARANTES - CPF: 022.766.781-60 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (RECORRIDO), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESS
UAL
CIVIL.
FATO CONSTITU
T
I
V
O
DO DIREITO
COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DEFATO IMPEDITIVO.
OBRIGAÇÃO CONSISTENTE EM
PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PARCELAS V
ENCIDAS
NO
CURSO DO PROCESSO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO
.
RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO APENAS O DO RECLAMANTE
.

1.
Incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
da

existência
de
fatos

impeditivo
s
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC). No
caso
,
a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório

quanto
à
conclusão
de
dois

cursos
de
pós-graduação
,
todavia
, a
parte

reclamada

não

comprova

a

invalidade

destes
,
prevalecendo
a
narrativa

descrita

na

inicial
.

2.
No caso de

prestações

sucessivas
,
incluem-se no pedido e condenação aquelas
v
enci
das

durante
o
trâmite

processual
(
artigo
323 do CPC).
As
parcelas

vincendas

podem ser computadas para efeito de cumprimento de sentença
,
mesmo que ultrapasse m o teto dos juizados

especiais
(STJ RMS n. 45.115/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira
Turma
,
julgado

em
21/8/2014,
DJe
de 1/9/2014 e
Rcl
n. 7.861/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda
Seção
,
julgado

em
11/9/2013,
DJe
de 6/3/2014).

3.
Recursos

c
onhecidos
, mas
provido

apenas
o do
reclamante
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004484-12.2022.8.11.0059

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrentes
:
ALINE GUNTHER ARANTES e MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Recorridos
:
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE e ALINE GUNTHER ARANTES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ALINE GUNTHER ARANTES
ajuizou reclamação em face do
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE
. Noticiou que:
a) é servidor público do Município requerido desde 30/09/2016 na função de odontólogo; e b) finalizou duas
pós-graduaç
ões
. Requereu a concessão de dois incentivos de qualificação e o pagamento de R$19.713,17 relativo
s
ao adicional que não foi implementado.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
:

a)
os

pressupostos

legais
para a
concessão
do
adicional
de
qualificação

foram

devidamente

satisfeitos
; e b)
os

certificados

juntados

na

inicial

são

válidos
.
Julgou

parcialmente

procedente

os

pleitos
da
inicial
,
concedendo
25% de
acréscimo

em

seu

salário
,
contados

desde

os

requerimentos

administrativos
,
limitados

ao

teto
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
da Fazenda Pública.

Recursos Inominados
foram interpostos por ambas as partes.
A
parte reclamante
sustentou que
a renúncia do crédito para aderir a competência dos Juizados Especiais não abrange as parcelas vencidas no curso da lide. Requereu o provimento do recuso para que a renúncia do crédito seja compreendida apenas
em relação à
s parcelas já vencidas no ajuizamento da ação. Já parte reclamada argumentou que: 1.
os certificados que comprovam a conclusão dos cursos de pós-graduação são duvidosos, visto que
a reclamante
: a) curs
ou
duas pós-graduação simultaneamente, b) conclui
u
em período extremamente curto, c) obteve frequência em todas as aulas, d) obteve nota máxima em todas as disciplinas
. Acrescentou que
: a)
ambos os cursos totalizam 1440 horas,
o que é
improvável co
nsiderando
o tempo em que frequentou os cursos; e
b)

em
2020 será possível o incremento de apenas um incentivo de qualificação. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Validade
dos
certificados
.

A
parte

reclamante
,
ocupando
o cargo de
odontóloga
,
postulou
a
concessão
do
adicional
de
qualificação
, com base
na
Lei Municipal 307/1998 e
,

como

prova
de
suas

alegações
,
apresentou

dois

certificados
de
conclusão
de
pós-graduação
, ambos
emitidos
pela
Faculdade

Única
de Ipatinga, com o
devido

registro
,
sendo
uma

em

Saúde

Coletiva
e
outra

em

Saúde
e
Gestão

Hospitalar
.

Em defesa, a parte reclamada impugnou os certificados apresentados, alegando que eles eram duvidosos, utilizando-se dos seguintes argumentos:
a) duas
pós-graduaç
ões
realizadas simultaneamente, b) período extremamente curto, c) frequência em todas as aulas, d) nota máxima em todas as disciplinas, e

e
) ambos os cursos totalizam 1440 horas,
o que é
improvável
pel
o tempo em que frequentou os cursos.

Os

certificados

impugnados

foram

juntados

nos
ID 243216656 e

243216657/PJe2.

Inicialmente, vale destacar que os cursos em questão foram ministrados na modalidade EAD, a qual está devidamente autorizada e regulamentada pelo MEC (Decreto 2.494/1998) e, naturalmente,
algumas situações fáticas
são plenamente possíveis e não vistas nos cursos presenciais, a exemplo da redução do tempo de duração dos cursos.

Ademais
,
não

há

irregularidade
no
fato
da
parte

reclamante

ter

registrado

frequência

máxima

em

todas
as
disciplinas
, pois,
afinal
,
este
é o
desejado
.

Não há irregularidade também no fato da parte reclamante ter realizado dois cursos de pós-graduação de forma simultânea, pois é plenamente possível até a realização de duas graduações de forma simultânea. Todavia, neste item, não há
tanta relevância
para o presente caso, pois o juiz de primeiro grau considerou apenas uma pós-graduação para a concessão doincentivo de qualificação.

Diferentemente
do que
foi

alegado
pela
parte

requerida
, a
parte

reclamante

não

obteve
nota
máxima

em

todas
as
disciplinas
.

Neste
contexto
,
impõe

lembrar
que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
s
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
, pois
demonstrou
o
fato

constitutivo
de
seu

direito
com a
exibição
dos
certificados
de
conclusão
de
curso
. T
odavia
, a
parte

reclamada

não

comprova
o
fato

impeditivo

d
o

direito
da
parte

reclamante
, pois
não

comprovou

nenhuma

irregularidade

na

conclusão
dos
cursos
de
pós-graduação
, pois
poderia

ter

solicitado

informações

ao
MEC
ou

pedido
para o
juízo

fazê
-lo, mas nada
neste

sentido

foi

feito
.

Portanto
,
conclui
-se pela
validade dos certificados de conclusão dos cursos de pós-graduação
,

sendo

devida
a
concessão
do
adicional
de
qualificação

concedida

pelo

juízo
de
primeiro

grau
.

Prestações

sucessivas

vincendas
.

As
obrigações
de
prestações

sucessivas
,
v
encidas no curso
processual,
incluem
-se no
pedido
e
condenação
,
enquanto

durar

a

obrigação
, se o
devedor
, no
curso
do
processo
,
deixar
de
pagá
-las,
conforme

dispõe
o
artigo
323 do CPC.

A
lém disso, a
s
parcelas

vincendas

podem ser computadas para efeito de cumprimento de sentença
,
mesmo que ultrapasse m o teto dos juizados

especiais
.

O STJ
vem

decidindo
que
"c
ompete
ao

Juizado
Especial
a

execução
de
seus

próprios

julgados
,
independente
da
quantia
a
ser
executada
,
desde
que
tenha

sido

observado
o
valor de

alçada

na

ocasião

da

propositura

da

ação
"
(item 6 do
informativo

jurisprudência

em

teses
nº 89 do STJ).

A propósito
:

(...) 2. Compete
ao

próprio

juizado
especial
cível

a

execução
de
suas

sentenças

independentemente
do valor
acrescido
à
condenação
. (...) (RMS n. 45.115/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira
Turma
,
julgado

em
21/8/2014,
DJe
de 1/9/2014.)

(...)2. O
fato
de o valor
executado

ter

atingido
patamar superior a 40 (
quarenta
)
salários

mínimos
,
em

razão
de
encargos

inerentes
à
condenação
,
não

descaracteriza
a
competência
do
Juizado
Especial para
a

execução
de
seus

julgados
.
(...) (
Rcl
n. 7.861/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda
Seção
,
julgado

em
11/9/2013,
DJe
de 6/3/2014.)

Portanto, as parcelas do adicional de qualificação vencidas e não pagas durante o trâmite processual não deve
m
ser
desprezadas
, mesmo que ultrapasse
m
o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e:

a)
nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
, e

b)
dou

provimento

ao

recurso
da
parte

reclamante

apenas

para
aclarar
o
dispositivo
da
sentença
,

e
stabelecendo
que
(i)

o

limite
do
teto
dos
Juizados

Especiais
da Fazenda Pública
deve ser verificado no momento da liquidação da sentença
,
considerando

somente

as
parcelas

vencidas

até
o
ajuizamento
da
ação
,
(
ii
)
podendo
, no entanto,
ser
incluídas
as
parcelas

v
enci
das

durante o trâmite processual, mesmo que ultrapasse m o limite
de 60
salários

mínimos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
,
condeno
-a

ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
, q
ue
fixo

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.
Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024